Tribunal: TJDFT
Processo: 0702895-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702895-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: ATAANDRA KARINE DINIZ ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (ID no 57049267) em desfavor do Acórdão no 1819123 (ID no 56326937), em que esta 7a Turma Cível conheceu do recurso interposto pela embargante, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou-lhe provimento. Na petição de ID no 57207697, a parte embargante requer a desistência dos embargos de declaração, com base nos arts. 998 e 999, ambos do CPC. Posto isso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do presente recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos., nos termos do art. 998 do CPC. Após o trânsito em julgado do acórdão, proceda-se à baixa dos autos ao primeiro grau. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador